Tribunal: TJES
Processo: 5001434-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Liminar; Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO PJE N.º
5001434-71.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE:
RONALDO PEREIRA EMERICK

AGRAVAD
OS
: ADEMIR PEREIRA EMERICK, ODILON PEREIRA EMERICK, MARCELO

AUGUSTO PEREIRA CARSOSO E AROGRAN GRANITOS LTDA

J
UÍZO PROLATOR:

1ª VARA DO JUÍZO DE BAIXO GUANDU -
ES

J
UIZ DE DIREITO: DR. ANDRÉ GUASTI MOTTA

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º

5000860-61.2021.8.08.0007

R
ELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONALDO PEREIRA EMERICK
(ID n.º 2187035, evento 2, fls. 01/21), no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (ID n.º 2187041, evento 7, fls. 23/26), de lavra do douto Juízo de Direito da Vara da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu - ES, que, em sede de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, tombada sob o n.º
5000860-61.2021.8.08.0007
, ajuizada em face de
ADEMIR PEREIRA EMERICK, ODILON PEREIRA EMERICK, MARCELO

AUGUSTO PEREIRA CARSOSO
e
AROGRAN GRANITOS LTDA
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência (que visava autorização para a efetivação de depósito judicial do valor pelo qual o
“
veículo IVECO, placa NBL 8525, ano/modelo 2012/2013, chassi 93ZM2ASH0D8820282”

foi alienado a terceiro pelos sócios requeridos, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como que, em respeito ao direito de preferência, fosse imposta aos réus a obrigação de fazer de entregar o bem ao requerente.

Decisão deferindo, em parte, o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo “ativo
”
para
impor aos réus,
ora agravados,

a
obrigação de fazer consistente na
restituição da posse do bem (veículo IVECO, placa NBL 8525, ano/modelo 2012/2013, chassi 93ZM2ASH0D8820282) ao patrimônio da sociedade empresária
,
até ulterior deliberação em sentido contrário
(ID n.º 2233030)
.

Contrarrazões pugnando pela manutenção incólume do “decisum” objurgado (ID n.º 2471701, evento 21, fls. 1-6).

É o relatório.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 24/05/2022

O SR. ADVOGADO EZUS RENATO SILVA CARDOSO:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores.

O caso em julgamento diz respeito à empresa Arogran Granitos, uma empresa aqui do Espírito Santo, e uma discussão entre seus três sócios, que são irmãos, Ademir, Ronaldo e Odilon.

A empresa, pelo contrato social, é administrada pelos três irmãos em conjunto, mas o sócio Ronaldo, que é o agravante, é uma pessoa difícil de lidar e por causa disso os outros dois irmãos deixaram que a empresa fosse administrada pelo sócio Ronaldo.

Passaram-se os anos, é uma empresa muito grande, é a maior produtora de granito verde aqui no Espírito Santo, e os sócios notaram que a empresa estava entrando em dificuldade financeira, estava pegando empréstimos, estava com dívidas com factoring, dívidas com agiota, acharam a situação estranha, foram até a sede da empresa para conversar com o Ronaldo, que explicou que a empresa estava com dificuldade financeira em razão do mercado.

Acontece que nessa época, em 2019, foi a melhor época do granito verde aqui no Brasil porque a China está comprando toda a produção da empresa e o câmbio era muito favorável.

Então, foram levantadas suspeitas contra a administração do Ronaldo na empresa, foi movida uma ação cautelar, que tramita hoje em Baixo Guandu, foi deferida uma liminar para exclusão da administração do Ronaldo enquanto pudesse ser apurado o que estava de fato acontecendo na empresa.

Pois bem.

Apesar desse processo que tramita em Baixo Guandu e de haver uma ordem judicial para a administração do Ronaldo ser excluída, ele ainda consta no contrato social e, como eu falei no começo, todos os três sócios têm que assinar pela empresa em qualquer um dos atos.

Em razão dessas dívidas os sócios combinaram em assembleia que seria vendido um dos bens da empresa, um caminhão Iveco, que é objeto dessa lide. Foi combinado a venda desse caminhão e foi combinado também que os sócios teriam preferência para adquirir esse veículo.

Essa reunião foi feita no mês de agosto e, conforme reza o contrato social da empresa, há uma reunião mensal na sede da empresa no quinto dia útil de cada mês para tratar dos assuntos da empresa.

Em agosto foi definida a venda do caminhão e no quinto dia útil de setembro, dia 8 de setembro de 2020, o sócio Odilon e o sócio Ademir estavam na sede da empresa, o sócio Ronaldo faltou e os dois sócios presentes combinaram à venda desse caminhão. Com a ausência do sócio Ronaldo, conforme reza o contrato social, ele anuiu que fosse deliberado pelos outros dois sócios, anuindo, portanto, com a venda. Como foi a venda desse caminhão? Ele foi vendido por R$100 mil reais para um terceiro, o agravado Marcelo que consta dos autos.

Dias depois da venda, foi enviado um e-mail para o Ronaldo para notificar o que havia acontecido e ele informou que tinha interesse de exercer o direito de preferência, conforme havia combinado na ata de agosto de 2020.

Irresignado com a venda do caminhão, ele ajuizou ação pretendendo que a posse do veículo fosse mantida para a empresa Arogran até que o caso fosse julgado em definitivo.

Ao examinar a liminar, o juiz de Baixo Guandu indeferiu, porque entendeu que os requisitos para a concessão da liminar não estavam presentes e interpôs agravo de instrumento que foi distribuído para Terceira Câmara Cível. O eminente Relator, Desembargador Ronaldo, entendeu que estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal e determinou que a posse do caminhão fosse devolvida à empresa Arogran até que a causa fosse julgada.

Pois bem.

Quais são as razões que os agravados Ademir, Odilon, sócios da Arogran, empresa que vendeu, e Marcelo, que comprou o caminhão, estão aqui sustentando para que a decisão monocrática seja reformada e que o agravo de instrumento interposto pelo agravante Ronaldo seja desprovido?

Como eu falei, a venda do caminhão havia sido abordada em assembleia e a anuência da venda do caminhão do próprio Ronaldo se deu por ausência dele na reunião em setembro, então esse é o nosso primeiro motivo.

O segundo motivo é que na assembleia que aconteceu em agosto não foi estipulado um prazo para que o agravante Ronaldo exercesse o direito de preempção e, em razão disso, aplica-se o Código Civil que é bastante claro, artigo 515 e 516.

O artigo 515 fala que aquele que quiser exercer o direito de preferência não deverá falar que quer exercer, deverá pagar por aquilo que está sendo oferecido à venda. O artigo 516 fala que na falta de prazo estipulado para o exercício do direito de preferência para bem móvel o prazo será de 03 dias.

Então, Ronaldo, quando ficou ciente da venda do caminhão, se de fato quisesse exercer o direito de preferência, e se desconsiderarmos que ele estava ausente da reunião em que ficou combinada à venda de caminhão, ele deveria depositar o dinheiro em favor da Arogran em três dias e assim não o fez, então já temos duas teses.

A terceira tese é que esse caminhão foi comprado pelo agravado Marcelo na modalidade de alienação fiduciária, então, na verdade, esse caminhão não é do Marcelo, é de uma instituição financeira e essa instituição financeira não consta dos autos, então, nós estamos aqui tratando da posse de um bem em que se a demanda for julgada procedente ela nunca vai para o agravante Ronaldo, porque esse bem é de terceiro, como consta nos autos.

Então, se essa demanda for julgada procedente, na verdade, a decisão provável do juízo final será de perdas e danos, porque a posse não pode ser devolvida ao Ronaldo, porque esse terceiro é de boa-fé.

Com base nessas razões, pela anuência do agravante Ronaldo com a venda do caminhão, pela ausência dele na reunião que se deu conforme contrato social, pela falta de depósito do valor do caminhão em três dias, quando ele soube da venda, pelo fato de o caminhão ser de propriedade de terceiro, gostaríamos que o agravo de instrumento fosse desprovido e a posse do caminhão devolvida para o agravado Marcelo.

Obrigado.

VOTO DO RELATOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONALDO PEREIRA EMERICK
(ID n.º 2187035, evento 2, fls. 01/21), no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (ID n.º 2187041, evento 7, fls. 23/26), de lavra do douto Juízo de Direito da Vara da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu - ES, que, em sede de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, tombada sob o n.º
5000860-61.2021.8.08.0007
, ajuizada em face de
ADEMIR PEREIRA EMERICK, ODILON PEREIRA EMERICK, MARCELO

AUGUSTO PEREIRA CARSOSO
e
AROGRAN GRANITOS LTDA
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência (que visava autorização para a efetivação de depósito judicial do valor pelo qual o
“
veículo IVECO, placa NBL 8525, ano/modelo 2012/2013, chassi 93ZM2ASH0D8820282”

foi alienado a terceiro pelos sócios requeridos, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como que, em respeito ao direito de preferência, fosse imposta aos réus a obrigação de fazer de entregar o bem ao requerente.

Esclareço, “ab initio” os contornos relevantes da lide versada no presente feito.

Narra o autor, ora agravante, em sua petição inicial (ID n.º 2187037, evento 3, fls. 5-24) que juntamente a
ADEMIR PEREIRA EMERICK
e
ODILON PEREIRA EMERICK
figura como sócio da sociedade empresária
AROGRAN GRANITOS LTDA
, os quais detém individualmente a titularidade do percentual de 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) das quotas sociais, de modo que a administração da empresa é exercida conjuntamente por todos. Afirma que, em 25.08.2021, foi realizada reunião de sócios, na qual restou deliberada, à unanimidade, autorização para alienação de diversos bens móveis da empresa, dentre os quais o caminhão
“IVECO,

placa NBL 8525”
, ocasião em que também estabeleceram que a venda dos bens objeto de alienação deveria ser precedida de avaliação econômica, além de ser realizada em observância ao direito de preferência dos sócios. Assevera, contudo, que, em desconformidade com a decisão social, em 31/08/2021, os agravados
ADEMIR PEREIRA EMERICK
e
ODILON PEREIRA EMERICK
comunicaram, por e-mail, ao agravante que procederiam com a venda do “
veículo
IVECO,

placa NBL 8525” de acordo com a Tabela Fipe do veículo e que haveria um suposto comprador interessado em adquiri-lo mediante dação em pagamento em pneus,
ocasião em que o recorrente solicitou esclarecimentos sobre os termos da negociação antes de se manifestar sobre o exercício de seu direito de preferência
(
ID n.º 2187040, evento 6, fl. 17)
, sobrevindo,
no dia 08/09/2021, informação sobre a existência de nova

negociação em curso sobre o bem, desta vez com o agravado
MARCELO

AUGUSTO PEREIRA CARSOSO
,

pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
acrescido
de 5 (cinco) fretes, e, em seguida, na mesma data, noticiando a concretização da venda do veículo pelo valor supracitado, somado a 2 (duas) fretes
(ID n.º 2187040, evento 6. fl. 15). Sustenta que, mesmo após notificar os agravados acerca da ilegalidade do ato de alienação, ressaltando o seu direito de preferência na aquisição do bem em iguais condições, não obteve êxito em solucionar a questão, limitando-se os recorridos à respondê-lo com o encaminhamento da minuta do contrato de compra e venda do veículo IVECO 8525 a ser celebrado com o Sr. Marcelo Augusto (ID n.º 2187040, evento 6, fls. 11, 20-21). Nesse cenário, ajuizou a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, tombada sob o n.º
5000860-61.2021.8.08.0007, requerendo, em caráter de urgência,
que fosse
:
(i)
autorizado a realizar depósito judicial no valor de R$ 100.000,00, correspondente ao valor da venda do “veículo IVECO placa NBL 8525”; e
(ii)
imposto aos requeridos a obrigação de fazer consistente na entrega, ao agravante, do veículo IVECO, placa NBL 8525, ano/modelo 2012/2013, chassi 93ZM2ASH0D8820282.

Por sua vez, o MM. juiz “a quo” indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela sob os argumentos de que:
(
i
)

o veículo teria sido avaliado pela Tabela Fipe no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) quantia idêntica àquela ofertada pelo comprador, tendo sido foi ofertado ao agravante pelo mesmo valor;
(
ii
)
o autor foi previamente informado acerca do aceite da proposta pelo comprador Marcelo, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com acréscimo de 02 (dois) fretes, constituindo oferta mais favorável aos vendedores;

(
ii
i)
o questionamento acerca dos termos do negócio jurídico e da inobservância do direito de preferência, via e-mail, ocorreu apenas dois dias após a ciência da proposta (10/09/2021) e;
(iv)
o autor não comprovou que os sócios ignoraram o seu direito de preferência, posto que a única prova produzida nos autos demonstra a realização de duas tentativas de obter do autor uma oferta pelo veículo.

Em suas razões, sustenta o agravante, em breve síntese, que:
(i
)
embora a alienação de bens da sociedade empresária tenha sido aprovada pelos sócios, sua concretização foi condicionada à prévia avaliação dos bens, bem como à observância do direito de preferência dos sócios na aquisição dos mesmos;
(ii)
a deliberação assemblear cria direitos e obrigações para os sócios, vinculando-os, nos termos do art. 1.072, §5º, do Código Civil, de modo que, uma vez deliberada questão em reunião de sócios com a presença de 100% (cem por cento) do capital social, e aprovada, à unanimidade, ficam obrigados a sociedade, os sócios e, principalmente, os administradores, sob pena de responsabilização pessoal;
(iii)
inexiste nos autos documentação hábil para atestar a ocorrência de avaliação do veículo objeto da lide, havendo apenas alegação dos réus, via e-mail, de que o valor da primeira negociação realizada (e que não chegou a se concretizar) se embasaria na Tabela Fipe do veículo;
(iv)
o valor da Tabela Fipe do veículo, em setembro de 2021, correspondia a R$ 216.935,00 (duzentos e dezesseis mil novecentos e trinta e cinco reais) e não a R$ 100.000,00 (cem mil reais), demonstrando que a alienação do mesmo foi realizada por valor inferior ao constante na aludida tabela;
(v)
o veículo não foi oferecido ao autor por R$ 100.000,00 (cem mil reais) mas, sim, por R$ 100.000,00 (cem mil reais) acrescido de 5 (cinco) fretes, sendo que a alienação restou concretizada em favor do requerido Marcelo pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), somada de 02 (dois) fretes, isto é, por “quantum” menor do que aquele apresentado ao requerente; e
(vi)
o veículo foi transferido ao requerido Marcelo sem o conhecimento do autor, já que as lacônicas comunicações, por e-mail, realizadas com o requerente demonstram confusão de informações, não possibilitando o conhecimento das condições em que o veículo seria alienado.

Traçadas tais premissas passo, então, à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferindo, em parte, o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo “ativo
”
para
impor aos réus,
ora agravados,

a
obrigação de fazer consistente na
restituição da posse do bem (veículo IVECO, placa NBL 8525, ano/modelo 2012/2013, chassi 93ZM2ASH0D8820282) ao patrimônio da sociedade empresária
,
até ulterior deliberação em sentido contrário
(ID n.º 2233030)
.

Após reapreciar a matéria, não vislumbro razão para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, sendo a hipótese, de
provimento
parcial
deste agravo de instrumento
, consoante fundamentação a seguir delineada.

Cinge-se a controvérsia à análise da (in)observância do direito de preferência do sócio agravante no negócio jurídico firmado para a aquisição de bem da empresa (veículo IVECO, placa NBL 8525, ano/modelo 2012/2013, chassi 93ZM2ASH0D8820282). Sustenta o recorrente que, a despeito da deliberação assemblear, estabelecendo o direito de preferência dos sócios para a alienação de bens da sociedade empresária, não lhe foi oportunizado o exercício de tal direito no negócio jurídico firmado entre a pessoa jurídica requerida

e
o adquirente

MARCELO

AUGUSTO PEREIRA CARSOSO
,
com a anuência dos sócios
ADEMIR PEREIRA EMERICK
e
ODILON PEREIRA EMERICK
.

Pois bem. Dispõe o art. 1.072 do Código Civil, que as deliberações dos sócios serão tomadas em reunião ou em assembleia (exclusivamente, na hipótese em que o número de sócios for superior a dez), conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. Ademais, nos termos do art. 1.072, §5º,
1
do Código Civil, a deliberação assemblear tomada em conformidade com a lei vincula todos os sócios, de modo que os direitos e as obrigações por ela firmados submetem a sociedade e respectivos sócios a sua observância.

A sociedade empresarial estabelecida na modalidade limitada não deve estabelecer, em nome próprio, responsabilidades civis contratuais e pessoais aos seus sócios, sem prévia e expressa anuência destes, sendo certo que o poder geral de administração aos sócios encontra limites, inclusive, nas disposições do contrato social no que se refere à alienação de bens, exigindo-se, por exemplo, a anuência expressa dos sócios, conjuntamente e, assim, demonstrando, em caso de inobservância dessa exigência, o excesso de poder praticado pelos sócios alienantes. A esse propósito, menciono a jurisprudência dos tribunais pátrios:

ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. ANULAÇÃO.
SOCIEDADE LIMITADA. EXCESSO DE PODERES. ADMINISTRAÇÃO. VENDA DE IMÓVEIS SEM CONSENTIMENTO DE OUTRO SÓCIO. INFRAÇÃO AO ESTATUTO SOCIAL.
AFASTADA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
Não se reconhecia, do exame do contrato social, o poder geral de administração aos sócios, pois, o contrato social era claro ao dispor que, no que se referia à alienação de imóveis, exigia-se anuência expressa dos sócios, conjuntamente. Daí se vê o excesso de poder praticado pelo réu. A venda de imóveis não se mostrava tampouco um dos objetos sociais da empresa-autora e, por isso, o consentimento de ambos os sócios seria de rigor, como dispõe o art. 1.015, do Código Civil.

O contrato social da empresa-autora tinha registro na Junta Comercial. Havia publicidade, portanto, em relação aos atos de gestão da sociedade, notadamente no que se referia à alienação de imóveis.
A própria adquirente, na contestação, confirmou ter ciência da discórdia entre os sócios-administradores. Portanto, não se vê boa-fé da corré STA Incorporações SPE Ltda e, por isso, a validade das alienações não poderá ser garantida em seu favor. Recurso provido para julgar procedente o pedido e, por consequência, anular a venda de imóveis da sociedade. (TJSP; Apelação Cível 0127117-48.2012.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2015; Data de Registro: 07/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SOCIEDADE VENDA DE IMÓVEIS SEM CONSENTIMENTO DE OUTRO SÓCIO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA ESCRITURA PÚBLICA E DO REGISTRO DE IMÓVEIS.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO MERECEM ACOLHIMENTO, PORQUANTO A MATÉRIA NELE DEBATIDA, CONSISTE NO PRÓPRIO MÉRITO.
O NEGÓCIO JURÍDICO, RECLAMA A CAPACIDADE DO AGENTE, A LICITUDE DO OBJETO E A FORMA EXIGIDA EM LEI, CONSOANTE PREVISÃO EXPRESSA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002, EXTRAÍDA DO ARTIGO 104. A AUSÊNCIA DE UM DESTES PRESSUPOSTOS PELOS CONTRATANTES IMPLICA NA NULIDADE DO NEGÓCIO.

NA HIPÓTESE, NÃO SE VÊ BOA-FÉ DO SÓCIO/DEMANDADO, E, POR ISSO, A VALIDADE DAS ALIENAÇÕES DO BEM DE PROPRIEDADE DA EMPRESA A QUE PERTENCEM NÃO PODERÁ SER GARANTIDA.
ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E POR CONSEQUÊNCIA DEVE SER ANULADA A ESCRITURA PÚBLICA E O REGISTRO DE IMÓVEIS.
EXCESSO DE PODER PRATICADO PELO DEMANDADO. O CONSENTIMENTO DE AMBOS OS SÓCIOS SERIA DE RIGOR, COMO DISPÕE O ART. 1.015, DO CÓDIGO CIVIL.
EXCLUE-SE DA R. SENTENÇA O DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. CUSTAS PROCESSUAIS PRO RATA. HONORÁRIOS A CARGO DE CADA PARTE. À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJPA, 2018.02463539-66, 192.443, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-19)

EMENTA: DIREITO CIVIL.
DIREITO EMPRESARIAL.
[...]
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO E ANUÊNCIA DOS SÓCIOS DA EMPRESA ALIENANTE NESTE SENTIDO. LIMITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SOCIEDADE LIMITADA.
PERSONALIDADES CIVIS DISTINTAS ENTRE OS SÓCIOS E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. [...] - As obrigações societárias da sociedade empresária estabelecida sob a forma limitada é prevista nos artigos 1052 e seguintes do Código Civil Brasileiro, que, salvo exceções legais como a não integralização total do capital social, a desconsideração da personalidade jurídica, fraude, dentre outras, estabelece que os sócios só responderão no limite das suas quotas.
- Não pode uma sociedade empresarial estabelecida na modalidade limitada estabelecer, em nome próprio, responsabilidades civis contratuais e pessoais aos seus sócios, sem prévia e expressa anuência destes.
[...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.066423-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2018, publicação da súmula em 12/09/2018)

Compulsando os autos, verifica-se que, em consonância com o estatuto social da empresa agravada,
AROGRAN GRANITOS LTDA (ID n.º 2187037
, evento 3, fls. 3-36) o seu capital social subscrito e integralizado, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), encontra-se distribuído entre os três sócios,
ADEMIR PEREIRA EMERICK
,
ODILON PEREIRA EMERICK

e
RONALDO PEREIRA EMERICK
na proporção de 33,3% (trinta e três vírgula três por cento), aos quais, de acordo com a cláusula sétima, compete a administração conjunta da sociedade empresária, “in verbis”:

“[...]
CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO.

A administração e o uso da denominação social, competirá, aos sócios
ADEMIR PEREIRA EMERICK
,
ODILON EMERICK
e
RONALDO PEREIRA EMERICK
que terão conjuntamente amplos poderes para gerir e administrar sociedade, representá-la perante terceiros, bem como praticar todos os atos relacionados com o objeto da Sociedade. [...]” (ID n.º 2187037, evento 3, fl. 32)

No que concerne às deliberações sociais, destaca-se que a cláusula décima do Estatuto Social estabelece que serão tomadas em reunião quando o número de sócios for até 10 (dez) e em assembleia quando o número de sócios for superior a 10 (dez), nos termos dos arts. 1.071 a 1.080 da Lei n.º 10.406/2002. Complementarmente, o parágrafo segundo da cláusula em questão dispõe, ainda, que
as decisões dos sócios deverão observar os votos correspondentes a totalidade do capital socia
l. Nesse sentido, considerando que, na hipótese vertente, os 3 (três) sócios supracitados detém a totalidade do referido capital, tais deliberações sociais são realizadas por meio de reuniões.

“In casu”, na Ata de Reunião entre Sócios de Sociedade Limitada (ID 2187038, evento 4, fls. 13-22) restou consignada, no 6º (sexto) item da pauta, a deliberação quanto à alienação de ativos (maquinários/veículos) que compõem o acervo da empresa e que se encontram subutilizados ou com necessidade de manutenção, dentre eles, o veículo IVECO, placa NBL 8525, ano/modelo 2012/2013, chassi 93ZM2ASH0D8820282 (ID n.º 2187038, evento 4, p. 14). Ressalta-se que, na ocasião, nenhum dos sócios manifestou oposição à alienação do aludido bem móvel, pontuando-se, contudo, na forma do voto escrito apresentado pelo agravante (ID n.º 2187039, evento 5, fl. 11), quanto à necessidade de se realizar avaliação econômica dos bens, bem como de se assegurar o direito de preferência dos atuais sócios, nos seguintes termos:

“[...]
6
º PONTO DE PAUTA – deliberação quanto a alienação de ativos (maquinários / veículos) que compõe o acervo da AROGRAN e encontram subutilizados, ou com necessidade de manutenção
. [...] Posto em deliberação, o sócio Ronaldo apresentou voto escrito, com as devidas fundamentações e justificativa.
Não houve oposição de nenhum dos sócios quanto a venda dos referidos bens
. Pontuou-se, porém, que se deve realizar avaliação econômica dos bens, garantindo – posteriormente – direito de preferência aos atuais sócios. Caso, no exercício da prioridade, mais de um sócio manifeste interesse, um sorteio deverá ser realizado, na presença de todos.
Assim, por unanimidade foi aprovado o ponto de pauta.
[...]” (ID n.º 2187038, evento 4, fl. 19)

Evidencia-se, portanto, que embora a alienação de bens da sociedade empresária tenha sido regularmente aprovada, à unanimidade, em reunião pelos sócios, sua concretização foi condicionada à prévia avaliação dos bens, bem como à observância do direito de preferência dos sócios na aquisição dos mesmos.

No entanto, há indícios nos autos de inobservância do direito de preferência do agravante no negócio jurídico firmado para a aquisição do veículo IVECO, placa NBL 8525, ano/modelo 2012/2013, chassi 93ZM2ASH0D8820282.

Isso porque as correspondências eletrônicas trocadas entre o recorrente e a sociedade empresária evidenciam que, em desconformidade com a decisão social, os agravados
ADEMIR PEREIRA EMERICK
e
ODILON PEREIRA EMERICK
,
alienaram o veículo sem oportunizar ao recorrente o exercício do seu direito de preferência. Dessa forma, observa-se que,

em 31/08/2021
,
a sociedade empresária comunicou,
por e-mail, ao agravante
que procederia

a venda do “
veículo”
,
ocasião em que informou sobre a existência de possível comprador (que ofereceu como forma de pagamento pneus para as máquinas 150 e 988),
bem como que
a negociação seria realizada com base nos valores constantes na Tabela Fipe

(ID n.º 2187040, evento 6, fl. 12).
A
to contínuo,
em 05/09/2021
, o recorrente respondeu à empresa-ré solicitando o envio da

proposta formalizada pelo provável comprador, discriminando a qualidade, tipo, marca e valor do produto individualizado e esclarecendo que, após o recebimento dessas informações, se manifestaria quanto ao exercício de seu direito de preferência (ID n.º 2187040, evento, 6, fl. 12). Por sua vez,
em 08/09/2021
, às 08h26min., sobreveio o retorno da sociedade empresária comunicando a ausência de formalização de proposta e de retorno do primeiro proponente quando a efetivação do negócio jurídico, bem como a existência de novo comprador – o agravado
MARCELO AUGUSTO PEREIRA
– que apresentou como oferta o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de 5 (cinco) fretes, cumprindo registrar que, nesta oportunidade, a pessoa jurídica requerida reiterou o questionamento sobre o interesse do recorrente no exercício do seu direito de preferência com base na nova proposta (ID n.º 2187040, evento 6, fl. 11).
Importa salientar que, na mesma data (08/09/2021), às 11h05min., a empresa noticiou o êxito da contratação firmada com o segundo proponente pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) somado a 2 (duas) fretes (ID n.º 2187040, fl. 11), demonstrando que não aguardou a manifestação do sócio agravante para a efetivação do negócio jurídico.

Nesse cenário, enfatiza-se que as provas acostadas ao feito militam em favor da probabilidade do direito alegado pelo autor, havendo, inclusive, pertinentes indicativos de que não houve prévia avaliação do veículo objeto da lide, bem como de que o valor da Tabela Fipe do veículo, à época da alienação, isto é, em setembro de 2021, correspondia a
“
quantum”
superior ao valor venal (R$ 216.935,00 (duzentos e dezesseis mil novecentos e trinta e cinco reais) (ID n.º 2187041, evento 7, fl. 07), revelando-se adequado a esta cognição superficial não aprofundar-se no objeto da lide originária, cuja instrução probatória, decerto permitirá apreciação acurada da controvérsia posta em juízo.

Registre-se, por fim, que, diversamente do afirmado pelo magistrado singular, não há que se falar em decisão “extra petita” quando esta se baseia nos limites da lide, de modo que a determinação de restituição do bem ao patrimônio da sociedade empresária (e não ao patrimônio do sócio agravante, tal qual liminarmente requerido na exordial) não é passível de ensejar a alegação de vício no “decisum”, sobretudo porque ao julgador compete considerar tanto as alegações e pretensões formuladas pela parte, quanto as provas acostadas ao feito para a deliberação quanto ao provimento jurisdicional. [...] Consoante cediço no STJ, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador - adstrito às circunstâncias fáticas da demanda (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos - procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu, o que se coaduna com as máximas contidas nos brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus. [...]” (STJ, REsp 1747956/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 30/08/2021)
2
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, interposto por
RONALDO PEREIRA EMERICK
(ID n.º 2187035, evento 2, fls. 01/21) e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada (ID n.º 2187041, evento 7, fls. 23/26) para impor aos réus, ora agravados, a obrigação de fazer de restituir a posse e a propriedade do bem (veículo IVECO, placa NBL 8525, ano/modelo 2012/2013, chassi 93ZM2ASH0D8820282) ao patrimônio da sociedade empresária, até ulterior deliberação em sentido contrário.

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
RELATOR

1
Art. 1.072, §5º do Código Civil. As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

2
“[...] 4. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia. Por essa razão, não há provimento extra petita quando a pretensão é deferida nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inaugural. Depreende-se da inicial que a parte credora ajuizou a ação "para manter-se na posse do veículo, que, por direito lhe pertence", tendo requerido a procedência da demanda "com a consequente manutenção definitiva da autora na posse do veículo automotor".
Desta forma, o pedido da ação não corresponde apenas ao requerido ao final da petição inicial, mas da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo.
Precedentes. [...]” (REsp 1056837/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 10/11/2015)

VOTOS VOGAIS

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

VOTO DE VISTA

Eminentes
Desembargadores
,
cuida-
se de
agravo de instrumento
interpost
o
em
razão de

decisão proferida no bojo da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada pelo ora recorrente, tendo a tutela provisória pleiteada restado indeferida.

O
douto
Des
embargador
Relator, acompanhado pel
o ilustre
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, man
ifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso

para
impor aos
ora agravados “
a obrigação de fazer de restituir a posse e a propriedade do bem (veículo IVECO, placa NBL 8525, ano/modelo 2012/2013, chassi 93ZM2ASH0D8820282) ao patrimônio da sociedade empresária, até ulterior deliberação em sentido contrário”.

A exposição dos votantes que me precederam parece-me irretocável.

Restou inequívoca a existência de deliberação assemblear unanimemente aprovada no sentido de
autorizar a alienação de ativos (maquinários/veículos) devidamente individualizados que compunham o acervo patrimonial da pessoa jurídica AROGRAN - dentre os quais o
veículo IVECO, placa NBL 8525
-, exigindo-se prévia avaliação econômica e oportunizando-se a possibilidade do exercício do direito de preferência pelos sócios (id nº
2187038,
páginas

13/22 e id nº 2187039, páginas
1/2
).

O
corre que, desatendendo à força vinculante mencionada no artigo 1072, §5º do CC, procedeu-se à alienação do referido bem sem observância das etapas estabelecidas como precedentes, sendo bastante didática a síntese cronológica pontuada no voto de relatoria para ilustrar tal conclusão,
em especial quanto ao ocorrido na data de 08/09/2021: às 08h26min foi informado ao agravante a ausência de formalização de proposta pelo primeiro candidato a adquirente do veículo e a
existência de um segundo interessado, cuja
oferta
consistia em
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
mais
5 fretes;
na mesma data (08/09/2021), às 11h05min,
sem que se aguardasse a manifestação do recorrente,
a empresa noticiou
ter encerrado as negociações e
firmad
o

avença junto ao
segundo proponente pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) somado a 2 fretes,
ausente, ainda,
qualquer notícia de prévia avaliação ou mesmo observância da Tabela Fipe
.

A
certada,
razoável e prudente, portanto, parece-me a determinação de retorno do bem ao patrimônio da pessoa jurídica, a partir do que será possível conferir estrita observância à deliberação assemblear, resguardando sócios e sociedade contra prejuízos financeiros e irregularidades procedimentais.

Pelas
ponderações declinadas,
acompanho o Relator
Des.
Ronaldo Gonçalves de Sousa, eis que igualmente conheço e provejo parcialmente o recurso
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SOCIEDADE LIMITADA. EXCESSO DE PODERES. VENDA DE BENS SEM CONSENTIMENTO DE SÓCIO. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO SOCIAL. INDÍCIOS DE INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dispõe o art. 1.072 do Código Civil, que as deliberações dos sócios serão tomadas em reunião ou em assembleia (exclusivamente, na hipótese em que o número de sócios for superior a dez), conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. Ademais, nos termos do art. 1.072, §5º, do Código Civil, a deliberação assemblear tomada em conformidade com a lei vincula todos os sócios, de modo que os direitos e as obrigações por ela firmados submetem a sociedade e respectivos sócios a sua observância.
2. A sociedade empresarial estabelecida na modalidade limitada não deve estabelecer, em nome próprio, responsabilidades civis contratuais e pessoais aos seus sócios, sem prévia e expressa anuência destes, sendo certo que o poder geral de administração aos sócios encontra limites, inclusive, nas disposições do contrato social no que se refere à alienação de bens, exigindo-se, por exemplo, a anuência expressa dos sócios, conjuntamente e, assim, demonstrando, em caso de inobservância dessa exigência, o excesso de poder praticado pelos sócios alienantes.
3. No que concerne às deliberações sociais, destaca-se que a cláusula décima do Estatuto Social estabelece que serão tomadas em reunião quando o número de sócios for até 10 (dez) e em assembleia quando o número de sócios for superior a 10 (dez), nos termos dos arts. 1.071 a 1.080 da Lei n.º 10.406/2002. Complementarmente, o parágrafo segundo da cláusula em questão dispõe, ainda, que as decisões dos sócios deverão observar os votos correspondentes a totalidade do capital social.
4. “In casu”, na Ata de Reunião entre Sócios de Sociedade Limitada (ID 2187038, evento 4, fls. 13-22) restou consignada, no 6º (sexto) item da pauta, a deliberação quanto à alienação de ativos (maquinários/veículos) que compõem o acervo da empresa e que se encontram subutilizados ou com necessidade de manutenção, dentre eles, o veículo IVECO, placa NBL 8525, ano/modelo 2012/2013, chassi 93ZM2ASH0D8820282 (ID n.º 2187038, evento 4, p. 14). Ressalta-se que, na ocasião, nenhum dos sócios manifestou oposição à alienação do aludido bem móvel, pontuando-se, contudo, na forma do voto escrito apresentado pelo agravante (ID n.º 2187039, evento 5, fl. 11), quanto à necessidade de se realizar avaliação econômica dos bens, bem como de se assegurar o direito de preferência dos atuais sócios.
5. Embora a alienação de bens da sociedade empresária tenha sido regularmente aprovada, à unanimidade, em reunião pelos sócios, sua concretização foi condicionada à prévia avaliação dos bens, bem como à observância do direito de preferência dos sócios na aquisição dos mesmos. No entanto, há indícios nos autos de inobservância do direito de preferência do agravante no negócio jurídico firmado para a aquisição do veículo IVECO, placa NBL 8525, ano/modelo 2012/2013, chassi 93ZM2ASH0D8820282.
6. Consoante cediço no STJ, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador - adstrito às circunstâncias fáticas da demanda (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos - procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu, o que se coaduna com as máximas contidas nos brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus. [...]” (STJ, REsp 1747956/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 30/08/2021)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para impor aos réus, ora agravados, a obrigação de fazer de restituir a posse e a propriedade do bem (veículo IVECO, placa NBL 8525, ano/modelo 2012/2013, chassi 93ZM2ASH0D8820282) ao patrimônio da sociedade empresária, até ulterior deliberação em sentido contrário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.